Tribunal: TJSP
Processo: 2074857-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2074857-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquarituba, em que é paciente BRUNA
ELIDA FERNANDES DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074857-85.2020.8.26.0000 -Voto no 1904
2
Voto no 1904
Habeas Corpus no 2074857-85.2020.8.26.0000
Paciente: Bruna Elida Fernandes dos Santos
Impetrantes: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS Roubo Prisão preventiva Inteligência
dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal Requisitos
objetivos
e
subjetivos
verificados

Decisão
do
Juízo
fundamentada
Liberdade provisória incabível
Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor da paciente Bruna
Elida Fernandes dos Santos que teria cometido o delito tipificado no artigo
157, § 1o e § 2o, inciso II do Código Penal contra ato do Juízo de Plantão da
Circunscrição de Avaré.
Sustenta a impetrante que a fundamentação utilizada
pelo juízo que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva da
paciente é inidônea eis que não indicou elementos do caso concreto.
Argumenta que a decisão que determinou a custódia cautelar da paciente
incorreu em equívoco, não indicando elementares do delito e do caso
concreto, indicando a fundamentação apenas a gravidade ínsita do delito, com
afirmações genéricas e sem apontar elementos concretos. Argumenta que a
paciente possui condições favoráveis, tendo residência fixa e emprego certo e
no caso de eventual condenação, é possível afirmar acerca da possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074857-85.2020.8.26.0000 -Voto no 1904
3
ser fixado regime mais brando que o fechado, o que sedimenta a conclusão de
que a prisão é desproporcional. Assevera ainda, que estão ausentes os
requisitos da prisão preventiva, portanto, demonstrada a ilegalidade da ordem
que mantém o paciente privado da liberdade, requer a impetrante a concessão
LIMINAR da ordem de liberdade provisória, mediante imediata
EXPEDIÇÃO de ALVARÁ DE SOLTURA, em favor da paciente.
Negada a medida liminar (fls. 26/27), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as prestou
(fls. 32/59).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 63/65).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra a decisão do Juízo
que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, determinando a
custódia cautelar da paciente.
Sobre a prisão preventiva, dispõe o Código de
Processo Penal, com sua redação atualizada:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074857-85.2020.8.26.0000 -Voto no 1904
4
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de autoria
e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada, observa-se que a paciente foi denunciada porque, em 20 de
abril de 2020, previamente ajustada com outras duas pessoas, mediante
violência e grave ameaça, teriam subtraído diversos objetos do interior da
residência da vítima, lesionando-a, para assegurar a impunidade dos
infratores.
Assim, segundo consta, a paciente foi responsável
por ter cometido o crime de roubo, com grave ameaça e violência física, o
que denota, em tese, periculosidade, coonestando o cabimento da medida
prisional para garantia da ordem pública.
Quanto aos fundamentos específicos da medida
decretada, o douto Magistrado a quo bem alicerçou sua decisão, tecendo suas
considerações e descendo às peculiaridades do caso concreto.
Nítido, assim, que a medida prisional não carece de
fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual em apreço
cabe ao Magistrado se manter relativamente sucinto, reservando
considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074857-85.2020.8.26.0000 -Voto no 1904
5
feito.
Importante ressaltar que a conduta da ré se reveste
de grande alto grau de censurabilidade e reprovabilidade, uma vez que, em
tese, subtraiu os objetos da vítima juntamente com outro rapaz, do interior da
residência, demonstrando comportamento acintoso e audacioso, além de total
desrespeito com princípios de convivência em sociedade.
Quanto aos elementos acerca de prova, esses
deverão ser analisados no momento oportuno, pelo Magistrado de origem,
não cabendo em sede desse remédio constitucional, tecer análise de mérito.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem é o
preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção do
encarceramento cautelar da paciente.
A alegação de que a acusada possui “condições
pessoais favoráveis”, por si só, não é hábil a ensejar pura e simplesmente a
soltura do paciente. Isto sem se falar, na já mencionada necessidade de se
preservar a ordem pública diante das peculiaridades de sua conduta.
Contudo, a paciente possui condenação anterior pela prática do delito de
furto, sendo reincidente.
Ademais, residência fixa e atividade laboral lícita,
são atributos esperados de qualquer cidadão, de modo tal, que a reunião
desses atributos, não autoriza de forma automática a concessão da liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074857-85.2020.8.26.0000 -Voto no 1904
6
provisória, caso presentes motivos que recomendem a segregação cautelar,
como ocorre no caso em tela.
Cumpre anotar que a Jurisprudência é uníssona ao
afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como ocupação
lícita, residência fixa e família constituída, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos
de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em
12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o C. STF: HC 112.642, Segunda
Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12.
Portanto, diante das circunstâncias peculiares do
caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica imputada a
paciente, bem como da situação em que flagrada, é certo que outras medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram
insuficientes neste momento e em face dos elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e
indícios de autoria a respeito da prática de roubo
duplamente majorado. Segregação cautelar necessária a
fim de garantir-se a ordem pública. Custódia decretada
em consonância aos pressupostos e fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074857-85.2020.8.26.0000 -Voto no 1904
7
estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa
prisão por medida cautelar prevista no artigo 319 desse
diploma.
Ordem
denegada.”
(HC
no
0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas Manfré, j.
em 06/06/2013);
“HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES TENTADO.
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
PRESENÇA
DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES. Impossibilidade. APLICAÇÃO DAS
NOVAS MEDIDASCAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração penal e
a periculosidade do caso concreto refutam eventual
direito de se aguardar o desfecho do processo em
liberdade.
Desta
forma,
havendo
fundamentação
suficiente e presentes os requisitos autorizadores da
decretação da prisão preventiva, é de rigor a manutenção
da decisão que a decretou, descabendo a aplicação das
novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319, do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011.
Ordem denegada” (HC no 0004500-31.2013.8.26.0000,
Des. Rel. J. Martins, j. em 25/04/2013);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074857-85.2020.8.26.0000 -Voto no 1904
8
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade
provisória. Inadmissibilidade. Existência de indícios de
autoria e materialidade. Decisão fundamentada nos
termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
Aplicação de medidas cautelares. Inviabilidade, pois
presentes requisitos para a prisão preventiva Ordem
denegada” (HC no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel.
Walter de Almeida Guilherme, j. Em 25/04/2013).
Vale ressaltar, por fim, quanto ao surto da doença
COVID-19, segundo decisão da Corte, os juízes do país devem seguir as
recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Observe-se, então,
que a situação do paciente não se enquadra na Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020, uma vez que o crime
perpetrado, foi praticado com violência e grave ameaça, com fortes indícios
de autoria e materialidade comprovadas, além do fato de se tratar de delito
gravíssimo, que assola a toda a comunidade. Lado outro, também não
demonstrou de forma inequívoca, se pertence a algum grupo de risco ou que
tenha a saúde debilitada, que pudesse ensejar a sua soltura automaticamente,
face as características da pandemia. Além disso, temos que as autoridades
competentes, inclusive no que tange aos presídios, vem envidando esforços
necessários no sentido de evitar tal proliferação do vírus nos estabelecimentos
penais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074857-85.2020.8.26.0000 -Voto no 1904
9
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,
visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-SE A
ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA